Tribunal: TJSP
Processo: 2111688-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000993777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LINDE GASES LTDA., são embargados IBG –
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL (“CSN”) e COMPANHIA METALURGICA PRADA (“CMP”).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50002
fmt
fls. 2
VOTO No 25142
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2111688-69.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 40a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
EMBARGANTE: LINDE GASES LTDA.
EMBARGDOS: IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) E COMPANHIA METALURGICA PRADA
(“CMP”)
PERITO:
WHITE
MARTINS
GASES
INDUSTRIAIS
S.A
E
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - CADE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência.
Fundamentação suficiente. Ausência de vício no julgado.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 337/341)
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela corré IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.
Sustenta a recorrente que a documentação a ser exibida não existe.
Afirma que o pedido formulado pelas embargadas é genérico, sem a indispensável
individualização dos documentos, nos termos do artigo 397, inciso I, do Código de
Processo Civil. Aduz que em recente manifestação do perito, as informações foram
requisitadas em forma de planilhas que teriam que ser confeccionadas, de modo
que não são documentos pré-existentes passíveis de exibição. Requer seja sanada
a omissão para que seja reconhecida a inexistência da documentação. Sustenta
que os assistentes técnicos das partes terão acesso ao material disponibilizado ao
perito, de modo que informações estratégicas serão conhecidas por seus
concorrentes, havendo quebra do sigilo fiscal e comercial.
Manifestação da parte adversa dispensada, ante a ausência de
prejuízo.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50002
fmt
fls. 3
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Não há omissão no v. acórdão embargado, que expôs de maneira
clara, fundamentada e coerente as razões que conduziram ao não provimento do
recurso.
Embora sustente a embargante omissão no julgado, todas as
questões postas pela IBG foram devidamente analisadas no acórdão, tanto em
relação à apontada inexistência de documentos, quanto à quebra do sigilo fiscal e
comercial.
Constou expressamente no acórdão embargado, in verbis:
“Para tanto, protestaram pela produção de prova pericial econômica
“das demonstrações financeiras das Rés no período de relação
comercial entre as partes, para demonstrar as artificiais fixações de
preço e divisão de mercado realizada pelas Rés”, bem como
pleitearam a intimação das rés para fornecerem “documentos que
indiquem (a) os clientes atendidos por cada uma delas no mercado
de gases industriais durante a relação contratual firmada entre
Autoras e Rés, (b) a dispersão geográfica no território nacional de
tais clientes e (c) os preços cobrados de cada cliente ao longo do
período” (fls. 4.226/4.227).
Nessa linha de raciocínio, considerando que o ponto controvertido
principal é a existência ou não de formação de cartel entre as rés,
evidente que a prova pericial econômica requerida pela autora
encontra pertinência para o deslinde da questão e os documentos
consubstanciam elementos essenciais para o esclarecimento dos
fatos, na forma deferida pela decisão guerreada.
Não se trata de obrigar as rés à apresentação de documento
inexistente ou, como alegado nas razões recursais, de produzir um
“relatório” com preços e disposições geográficas de seus clientes,
mas de exibição de documentos que comprovem os fatos
mencionados.
É certo, ademais, que os documentos solicitados somente podem ser
apresentados pelas rés, pois dizem respeito ao faturamento, aos
preços atribuídos, aos seus clientes e às práticas comerciais
empregadas, tanto que apresentam forte resistência em sua
exibição.
Claro, pois, que não se cuida de transferência do ônus da prova
como alegado pela agravante, mas da apresentação de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50002
fmt
fls. 4
que se encontram somente em poder das rés, e que se mostram
essenciais para o deslinde da questão”
Bem se vê, pois, que os documentos solicitados pelas embargadas e
cuja exibição foi deferida são claros e explícitos quanto aos elementos necessários
e pertinentes para a correta apuração dos fatos, certo que manifestação do perito
posterior à decisão agravada, à evidencia, não tem o condão de tornar omisso o
julgado embargado.
Ademais, a questão relativa à quebra do sigilo fiscal e comercial das
rés também foi expressamente analisada na decisão embargada, in verbis:
“Nem se alegue dano ao sigilo fiscal e comercial das rés pois, de
acordo com o determinado na decisão agravada, os documentos
deverão ser entregues diretamente ao expert nomeado, preservando
a confidencialidade do seu conteúdo e evitando que as apontadas
concorrentes a eles tenham acesso”.
Relevante salientar que se atribui às rés a formação de cartel no
fornecimento de gás industrial, fato que somente pode ser apurado com a
disponibilização da documentação pretendida, sendo inadmissível que se esquivem
da apuração de fato relevante sob a alegação de que haveria violação ao sigilo
fiscal e comercial e à livre concorrência.
Ademais, o direito ao sigilo não se reveste de caráter absoluto,
podendo ser mitigado diante da relevância dos fatos articulados, e nem poderia ser
diferente, pois direitos e garantias individuais e coletivos deverão, necessariamente,
se harmonizar com o exercício das competências constitucionais atribuídas ao
poder público.
Na realidade, nota-se que a parte busca, exclusivamente, a
rediscussão da matéria já expressamente decidida, pretendendo utilizar esta
estreita via recursal para questionar o entendimento manifestado no v. acórdão.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração não são via
adequada à referida pretensão, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50002
fmt
fls. 5
Processo Civil.
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a ed., p. 719, nota n. 4 ao art.
535).
No mais, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos
de declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação da decisão, conforme precedente a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS
PARA
VIAGEM
AO
EXTERIOR
SEM
COMUNICAR
PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS
NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o
E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de
que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de
Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que
mesmo os recursos que pretendem o prequestionamento de
tema constitucional demandam a demonstração concomitante
da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou
1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2111688-69.2019.8.26.0000/50002
fmt
fls. 6
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017,
DJe
24/11/2017). (destacamos)
Logo, não verificados vícios no julgado, ficam rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator